Tribunal: STF
Processo: HC 209571
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que julgou prejudicado o HC 691.115, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que, em 04.02.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



3. Em 12.04.2021, a prisão do paciente foi substituída por prisão domiciliar. Contra a concessão da prisão domiciliar, o Ministério Público estadual interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva do paciente. 



4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (HC 691.115). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgou o writ prejudicado. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o paciente está “a acometido por obesidade, tabagismo, diabetes mellitus tipo 1 e trombocitopenia (baixa de plaquetas - 69.000/mm³), que acarreta sangramentos que podem facilmente evoluir para uma hemorragia”. Sustenta que “a permanência do paciente recolhido ao cárcere poderá gerar a hipótese do artigo 107, I, do CP, devendo, por questões humanitárias, portanto, ser reestabelecida sua prisão domiciliar”. 



6. A defesa requer “o restabelecimento da sua prisão domiciliar humanitária, conforme deferido pelo juízo de piso”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



11. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que “nem mesmo [a] prisão decorrente do processo n.º 005/2.20.0000228-6, por fato datado de 14/01/2020 - no qual inicialmente [o acusado] teve sua prisão preventiva decretada, mas acabou sendo beneficiado com a soltura, em 20/03/2020, ou seja, há menos de um ano -, fez cessar sua tendência em perseverar na prática delitiva”. Ademais, tal como destacou a autoridade impetrada, em 23.08.2021, sobreveio sentença de primeiro grau, condenando o paciente à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, com base nos seguintes termos:



 



    “Considerando que permanecem hígidos os fundamentos expostos na decisão proferida nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 50040767320218210005 – que decretou a prisão preventiva de VINÍCIUS -, aliado à presente condenação, e por entender que não seria adequada e suficiente a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista na Lei 12.403/11, face à natureza do delito de tráfico de drogas, que, inclusive, era praticado na própria residência do acusado, mantenho a prisão provisória.”



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



 Relator